Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-55.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO EXÍGUO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

1. A multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações é imposta pelo magistrado, no intuito de atuar de forma pedagógica àquele que deve cumprir com determinada obrigação, e revela verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente.

2. Revela-se escorreita a decisão do juízo que, iniciado o cumprimento de sentença, determina a intimação do réu/agravante, para que regularize a situação da propriedade do imóvel e providencie sua transferência à exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, bem como o prazo concedido para seu cumprimento não se revela exíguo, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do bem jurídico tutelado, in casu, o direito à moradia.

4. Não há que se falar em minoração da multa cominatória, se fixada pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.